Tribunal: TJDFT
Processo: 0736816-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736816-51.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO PAULO BRAVO BURLAMAQUI TISATTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ante o silêncio do réu, que deixou transcorrer o prazo sem constituir novo patrono, NOMEIO a il. Defensoria Pública para patrocinar seus interesses. Intime-se a il. Defensoria Pública para que apresente as razões do recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2024 13:23:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator